Tribunal: TCU
Processo: 009.542/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 3035/2022-2a Câmara, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, instaurada para apurar irregularidades na Concorrência 07/2010 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Espírito Santo e no Contrato 13/2010, dela derivado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Empresa Fibra Negócios e Serviços Ltda. contra o Acórdão 3035/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada, em atenção ao Acórdão 657/2016-TCU-Plenário , para apurar irregularidades na Concorrência 07/2010 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Espírito Santo - Crea/ES e no Contrato 13/2010, dela derivado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos; e 9.3. enviar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para exame de admissibilidade dos recursos a que se referem as peças 186 a 188 e 196.